Tribunal: TJSP
Processo: 2187892-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de erro material contido no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal. Inexistência de vícios no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Desacolhida a alegação de erro material contido no acórdão. Inadmissível pretensão de reexame do mérito recursal. Inexistência de vícios no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187892-23.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000342
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2187892-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO DAYCOVAL S/A, são
embargados
PANORAMA
COMERCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
BEBIDAS LTDA e HENRIQUE MORAIS VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187892-23.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.934
Embargos de Declaração no 2187892-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca da capital Foro Central / 34a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Sachsida Garcia
Embargante(s): Banco Daycoval S/A
Embargado(a)(s): Panorama Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda e Henrique Moraes
Veiga
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIDA A ALEGAÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO.
INADMISSÍVEL PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso
concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
91/96) que negou provimento a agravo de instrumento interposto por Banco
Daycoval S/A e manteve a decisão que indeferiu expedição de ofício para
obtenção de extratos bancários dos executados durante todo o período de
ajuizamento da ação executiva, bem como indeferiu o pedido de realização
de pesquisas e cruzamento de informações por meio de “Declaração de
Operações com Cartões de Crédito” (DECRED), “Declaração de
Operações Imobiliárias (DOI), “Declaração de informações sobre
atividades imobiliárias” (DIMOB), “Declaração de informações sobre
movimentações financeiras” (DIMOF) e “Declaração de imposto sobre a
propriedade territorial rural” (DITR). .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2187892-23.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Fundamentado em erro material contido no acórdão, o
embargante aduz que (a) as informações pretendidas não são de acesso
público; (b) as pesquisas objetivam a pesquisa de bens e transações feitas
pelos executados; (c) as Declarações DOI e DITR são documentos obtidos,
UNICAMENTE, por meio de consulta ao sistema INFOJUD. Protesta pelo
parcial provimento do agravo, para que seja realizada a pesquisa de bens
por meio de declarações DOI e DITR.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado,
não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que
“admitir o cruzamento de informações sigilosas pelo exequente, atuando
como se Fisco fosse, configuraria a violação desproporcional de direitos
individuais, protegidos pela Constituição Federal, o que seria intolerável no
atual ordenamento jurídico”.
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da embargante,
o v. acórdão não padece de vício de erro material.
O embargante discorda dos fundamentos do acórdão e
pretende o reexame do mérito recursal, inadmissível em sede de embargos
de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.